Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709027-65.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MATEUS ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE UM DOS RÉUS REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À SENTENÇA DOS AUTOS. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE MEDIANTE JUSTIFICATIVA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS, DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MP PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. A desistência voluntária fica configurada quando o agente interrompe os atos de execução por sua própria vontade, sem influência externa, o que não ocorreu no caso dos autos. O réu abandonou a execução do crime de roubo após perceber a reação da vítima quando abordada pelos coautores. Além disso, o réu buscou obter proveito econômico após consumação do delito. 3. Na primeira fase, não pode ser considerada para fins de maus antecedentes condenação transitada em julgado após a sentença prolatada na ação penal ora em análise. 4. Na segunda fase, a reprimenda não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do STJ. 5. Possibilidade de utilização de duas causas de aumento na terceira fase, desde que devidamente justificada, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 433 do STJ. No caso dos autos, a gravidade da infração penal, praticada de forma articulada e com premeditação por elevado número de autores/partícipes, demonstrando possível inserção em organização criminosa, justificou o maior rigor na aplicação da pena. 6. Correta a condenação de todos os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela vítima, de forma solidária. 7. Recursos conhecidos, dois recursos dos réus improvidos e um parcialmente provido; recurso do Ministério Público provido para reformar a sentença absolutória de um dos réus. O recorrente alega violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pleiteando a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que na terceira fase foram aplicadas 2 (duas) causas de aumento (arma de foto e concurso de pessoas) de forma desproporcional e desarrazoada, sem justificativa idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do CP. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Nesse ponto, reitero os mesmos fundamentos expendidos por ocasião da análise da dosimetria das penas dos réus RUDSON, PAULO e THALES quanto à possibilidade de utilização de duas causas de aumento nesta fase da individualização da pena. Conforme entendimento sedimentado na Súmula no 433 do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação das duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria justifica-se diante da gravidade da infração penal, que foi praticada de forma articulada e com premeditação por elevado número de autores/partícipes, demonstrando a sua possível inserção em organização criminosa que, dentre outros crimes, encomenda e pratica roubos de caminhonetes, adultera os sinais identificadores dos veículos para sua posterior inserção no mercado ilegal e/ou utilização na execução de outras infrações penais” (ID 57637665). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCECSSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 157, § 2o, INCISO V, CP). AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO POR PARTE DO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O AUMENTO OPERADO NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO APTA A AMPARAR A MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443, STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Insurgência contra o aumento operado na terceira fase. Exasperação em 2/5 (dois quintos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade. In casu, o Tribunal de origem fundamentou o emprego da referida fração em circunstâncias concretas: "'a participação de três indivíduos e considerada a maior gravidade delitiva pelo fato de ter a vítima permanecido com restrição de sua liberdade durante o tempo necessário para garantir a efetiva posse dos bens subtraídos, mantida em poder dos agentes, o aumento de pena não pode ser o mínimo legal'". Nesse contexto, há devida fundamentação a amparar o quantum de aumento. Não existe, portanto, violação à orientação firmada na Súmula n. 443, STJ. Precedentes. IV - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 851.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025